Tribunal: TJMT
Processo: 1005000-49.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005000-49.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), VANDERLEI AREIA BONFANTE - CPF: 748.935.802-72 (RECORRIDO), EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 940.527.191-15 (ADVOGADO), ANDRESSA PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – LIBERDADE PROVISÓRIA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO AO ACUSADO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO PARA RESTABELECER A PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP NÃO EVIDENCIADOS – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA HÁ MAIS DE 02 (DOIS) ANOS – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS – LAPSO TEMPORAL DA LIBERDADE PROVISÓRIA SEM ALTERAÇÃO FÁTICA –
DECISÃO MANTIDA
– PREVENÇÃO OBTIDA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ANTE A INTEPOSIÇÃO DESTE RECURSO – IMPERTINÊNCIA – HONORÁRIOS FIXADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA JÁ INCLUI EVENTUAL ATUAÇÃO NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Transcorrido mais de 02 (dois) anos da concessão da liberdade provisória ao acusado e levando-se em consideração a ausência de informações acerca de eventual descumprimento das condições impostas, não há falar-se na presença do
periculum libertatis
vez que não ocorreu alteração do conteúdo fático-probatório até o presente momento, não há razão para novo decreto de prisão preventiva.

A verba honorária do dativo arbitrada na instância primeva já inclui a remuneração devida pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, como se extrai da leitura do artigo 305, inciso I, da CNGC, daí porque deixa-se de arbitrar novos honorários.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.o 0005310-02.2020.8.11.0025 (código 142677) que tramita pela Terceira Vara da Comarca de Juína/MT, proposta em desfavor de
Vanderlei Areia Bonfante
, pela prática, em tese, dos delitos tipificados no artigo 24-A,
caput
, da Lei n. 11.340/2006 e do artigo 147, do Código Penal, tendo sido, pelo
juízo, concedida a liberdade provisória com imposição de medidas cautelares ao acusado, por ter reconhecido a ocorrência de excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal (id. 81031468, p. 28/29).

Inconformado com os termos da decisão proferida o
Ministério Público
interpôs recurso em sentido estrito (id. 81031466, p. 05/). Em suas razões requer a reforma do
decisum
, ao argumento, que há indícios suficientes da autoria e materialidade delitivas, sendo necessária a prisão preventiva como forma de se garantir a ordem pública e da integridade física da vítima, haja vista que o recorrido teria descumprido medidas protetivas anteriormente impostas. Ainda, afirma que não houve excesso de prazo para a instrução criminal, eis que o lapso temporal desde a prisão era pouco mais de 03 (três) meses, mostrando-se compatível com as peculiaridades da ação penal. Por fim, alega que o acusado é renitente na prática delitiva (id. 81031466, p. 05/14).

Em contrarrazões, a defesa requer o improvimento do Recurso em Sentido Estrito, bem como a fixação de honorários, em virtude de ter sido nomeado para este ato (id. 81031466, p. 36/45).

A decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 81031466, p. 46).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 81977461), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“
Recurso em Sentido Estrito:
Ameaça e descumprimento de medidas protetivas – Irresignação ministerial contra decisão que concedeu liberdade provisória ao recorrido. Busca-se a decretação da prisão cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública e preservação da integridade da vítima –
Inadmissibilidade
– Extrai-se dos autos que o presente recurso em sentido estrito foi protocolado no mês de abril de 2019, tendo a defesa técnica do recorrido apresentado as contrarrazões no mês de agosto do referido ano, e, na sequência, em fevereiro de 2020, o Magistrado da instância singela, ao proceder exame do juízo de retratação, exarou decisão mantendo a decisão objurgada por seus próprios fundamentos, vindo o feito para esta d. Procuradoria de Justiça Criminal para emissão de parecer somente neste mês de março de 2021, ou seja, há quase dois após a interposição do presente recurso. Ademais, não fora colacionado nos autos qualquer informação de fato novo e hodierno que possa indicar que o recorrido oferece algum risco para a ordem pública e instrução criminal, ou, ainda, que venha a se furtar à aplicação da lei penal. Dessarte, tendo em mente que a urgência intrínseca da prisão preventiva pressupõe/exige a contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar, importante salientar que os crimes aqui descortinados foram praticados em dezembro de 2018 e inexistem, consoante já explicitado, notícias de que o recorrido atualmente apresenta risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, de modo que eventual decreto constritivo não estaria devidamente justificado –
Pelo desprovimento do recurso interposto, a fim de manter incólume a decisão hostilizada
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto nos autos da ação penal n.o 0005310-02.2020.8.11.0025 (código 142677) que tramita pela Terceira Vara da Comarca de Juína/MT, proposta em desfavor de
Vanderlei Areia Bonfante
, pela prática, em tese, dos delitos tipificados no artigo 24-A,
caput
, da Lei n. 11.340/2006 e do artigo 147, do Código Penal, tendo sido, pelo
juízo, concedida a liberdade provisória com imposição de medidas cautelares ao acusado, bem como disponibilizou botão de pânico à vítima, por ter reconhecido a ocorrência de excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal (id. 81031468, p. 28/29).

O
Ministério Público
interpôs recurso em sentido estrito pugnando pela reforma do
decisum
, ao argumento, que há indícios suficientes da autoria e materialidade delitivas, sendo necessária a prisão preventiva como forma de se garantir a ordem pública e da integridade física da vítima, haja vista que o recorrido teria descumprido medidas protetivas anteriormente impostas. Ainda, afirma que não houve excesso de prazo para a instrução criminal, eis que o lapso temporal desde a prisão era pouco mais de 03 (três) meses, mostrando-se compatível com as peculiaridades da ação penal. Por fim, alega que o acusado é renitente na prática delitiva (id. 81031466, p. 05/14).

Infere-se dos autos que o recorrido foi preso em flagrante delito na data de 21 de dezembro de 2018, pela suposta prática do crime de ameaça e descumprimento de decisão judicial que deferiu medidas protetiva de urgência em favor da vítima Andressa Pereira da Silva.

Informado da prisão, o magistrado plantonista homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, em 23 de dezembro de 2018, a denúncia foi oferecida em 28 de dezembro de 2018.

Posteriormente, em 02 de abril de 2019, foi realizada audiência de instrução e julgamento, na qual a vítima e as algumas testemunhas estavam faltantes, tendo sido designada nova audiência para 07 de agosto de 2019, oportunidade em que foi concedida liberdade provisória ao recorrido, com a imposição de outras medidas cautelares, bem como o uso de botão do pânico pela vítima, em virtude do excesso de prazo para a instrução criminal (id. 81031468, p. 27/29), vejamos:

“
Vistos
. Insistindo o MP na oitiva da vítima e testemunhas faltantes,
DESIGNO
nova audiência para o dia 07/08/2019, às 15h30min.
VISTA
ao MP para no prazo de 5 (cinco) dias manifestar quanto ao endereço das testemunhas e vítima. Se residentes fora dos limites desta Comarca,
DEPREQUE-SE
sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Sobre o pleito de LP, tenho que o pedido merece prosperar. Com efeito, o acusado está preso desde o dia 26/12/2018, sob a acusação de descumprimento de medida protetiva da Lei Maria da Penha (f. 26). Ocorre que proposta a ação penal em 28/12/2018 a presente audiência restou frustrada pela ausência da vítima e da testemunha ministerial. Noto que o Juízo plantonista determinou a prisão calcada na palavra da vítima de modo que, para além dos péssimos antecedentes do acusado,
FATO É QUE A PRISÃO CAUTELAR NÃO PODE FICAR À DERIVA DA VONTADE DA VÍTIMA EM COMPARECER EM JUÍZO PRESTAR O SEU DEPOIMENTO
. Assim, entendo que a redesignação da presente audiência é
FATO PROCESSUAL NOVO
a configurar o
EXCESSO DE PRAZO
, mormente se observado que o Oficial de Justiça certificou que a vítima e a testemunha supostamente teriam se mudado para Colniza, não havendo informação de endereço. Não obstante, e levando em conta o cenário de péssimos antecedentes, bem como o histórico de agressão do acusado, entendo que outras medidas cautelares menos drásticas que a prisão podem e devem ser aplicadas ao caso. Ante o exposto,
CONCEDO

a LIBERDADE PROVISÓRIA
ao acusado
VANDERLEI AREIA BONFANTE
, com a imposição das seguintes
medidas cautelares
: a)
COMPARECIMENTO
do acusado em todos os atos do processo, estando o beneficiado
PROIBIDO
de alterar seu endereço sem comunicação a este Juízo; c)
PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DA COMARCA DE JUÍNA
sem prévia AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, com declinação de destino; d) uso de
TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
pelo acusado e; e) uso de
BOTÃO DO PÂNICO
pela vítima.
EXPEÇA-SE
o respeitado
ALAVARÁ DE SOLTURA, se por outro motivo não estiver preso
, fazendo constar as condições acima.
FICA
o acusado
ADVERTIDO
de que o descumprimento das medidas cautelares acima determinadas poderá redundar na aplicação de outras medidas que garantam a instrução processual, inclusive nova prisão preventiva...”

Após detida análise dos autos, constato que o recurso não tem procedência.

Embora entenda valido os argumentos delineados pelo i. Promotor de Justiças em suas razões recursais, no momento não verifico a necessidade da custódia preventiva em desfavor do recorrido.

Não obstante emerge dos autos que o recurso em sentido estrito foi protocolado no mês de abril de 2019, tendo a defesa técnica do recorrido, após nomeação pela autoridade judicial, apresentado as contrarrazões no mês de agosto de 2019, e, na sequência, somente em fevereiro de 2020, o Magistrado realizou o juízo de retratação, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos. Por fim, os autos foram remetidos para esta Instância Superior em 25 de março de 2021, ou seja, há quase dois após a interposição do presente recurso.

Igualmente, com o advento da Lei n.o 12.403/2011, a prisão provisória (decretada antes do trânsito em julgado da condenação penal) passou a ser, de forma mais enfática, a mais excepcional das medidas cautelares, somente admitida quando comprovada a sua inequívoca necessidade e diante da inexistência de providências alternativas à custódia pertinentes e adequadas ao caso concreto.

A liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da inocência, sendo a prisão uma exceção – a
“ultima ratio”
. A prisão só é imposta, diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, e se há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (art. 312 do CPP), devendo, no entanto, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.

Na hipótese, da revogação da prisão preventiva do recorrido até a presente data, já transcorreram mais de 02 (dois) anos, sem qualquer informação de que o recorrido tenha incorrido em nova prática delitiva, tampouco descumprido as medidas que lhe foi imposta.

Em sendo assim, verificado o transcurso de mais de 02 (dois) anos, sem qualquer recidiva ou tentativa de atrapalhar a sua submissão à eventual responsabilização penal, o pretenso decreto da prisão preventiva perde razão de ser, por inexistir situação de perigo atual que justifique a imposição da constritiva provisória à liberdade do recorrido, que, aparentemente, vem cumprindo fielmente as restrições alternativas ao cárcere que lhe foram impostas.

A propósito da necessidade de a custódia cautelar ser conjugada, necessariamente, com a atualidade da situação de perigo, transcrevo julgados proferidos recentemente por esse e. Tribunal de Justiça em situação análoga:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – AMEAÇA E INJÚRIA – DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA AO RÉU - IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP NÃO EVIDENCIADOS – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA HÁ MAIS DE 08 (OITO) MESES – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a revogação da decisão que concedeu a liberdade ao recorrido, se não ficou comprovada a necessidade da custódia, por não se fazer presente nenhum dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Na hipótese, transcorridos mais de 08 (oito) meses da concessão da liberdade provisória ao recorrido, sem qualquer prova de que tenha incorrido em nova prática delitiva, tampouco descumprido as medidas que lhe foi imposta, não há razão para novo decreto de prisão preventiva.

Recurso desprovido.”
(N.U 1015972-49.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, AMEAÇA, TENTATIVA DE HOMICÍDIO E FERIMENTO DE ANIMAL DOMÉSTICO – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO PARA SE RESTABELECER A PRISÃO PREVENTIVA EM DESFAVOR DO REQUERIDO – INVIABILIDADE – CUSTÓDIA CAUTELAR DESNECESSÁRIA – PERDA DO OBJETO PELO DECURSO DO TEMPO – LAPSO TEMPORAL DA LIBERDADE PROVISÓRIA SEM ALTERAÇÃO FÁTICA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

Transcorrido mais de 18 (dezoito) meses da concessão da liberdade provisória ao acusado e levando-se em consideração a ausência de informações acerca de eventual descumprimento das condições impostas, não há falar-se na presença do periculum libertatis vez que não ocorreu alteração do conteúdo fático-probatório até o presente momento que pudesse justificar a decretação da custódia cautelar do recorrido.”
(N.U 0003918-06.2016.8.11.0087, , PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 08/10/2018).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO – DESOBEDIÊNCIA – DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INVIABILIDADE – LONGO DECURSO DE TEMPO – ESVAZIAMENTO DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – RECURSO DESPROVIDO.

A pretendida prisão processual se revela desnecessária, tendo em vista o considerável lapso temporal transcorrido sem que o réu tenha praticado atos que caracterizem a imperatividade de sua segregação cautelar, inexistindo registros de que tenha descumprido as condições impostas à sua liberdade provisória”.
(RSE 61617/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017) (grifei).

Destarte, considero inviável a pretensão do Ministério Público do decreto da prisão processual, revelando-se suficiente, por ora, as medidas cautelares impostas ao recorrido durante a audiência de instrução e julgamento, as quais, aparentemente, não foram descumpridas até então.

Portanto, considerando que desde que fora colocado em liberdade, há quase um ano, não há qualquer informação no presente feito que aponte alteração fática a justificar a necessidade da custódia cautelar do recorrido, sob qualquer dos fundamentos previstos em lei, tenho que o recorrido
Vanderlei Areia Bonfante
deve assim permanecer até o julgamento da causa, ou até nova decisão judicial que porventura venha a alterar seu
status libertatis
.

Relembro, por oportuno, que, na superveniência de fatos novos, nada impede que o d. magistrado de 1o grau decrete a custódia provisória do ora recorrido, visto que a segregação cautelar possui a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, não vinculam definitivamente o seu prolator, que poderá (re)decretá-la acaso sobrevenham os seus requisitos.

No que se refere ao pedido do advogado de
Vanderlei Areia Bonfante
, quando a fixação de honorários ao advogado dativo, nomeado para a apresentação das contrarrazões ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público (id. 81031466, p. 33), o magistrado da instância singular, ao nomear o Dr. Eugênio Barbosa Queiroz, já fixou os honorários advocatícios em 5 (cinco) URH – Unidade Referencial de Honorários (id. 81031466, p. 33).

Portanto, entendo incabível o arbitramento de verba em decorrência da interposição do presente recurso em sentido estrito, isso porque, a verba arbitrada na instância primeva já inclui a remuneração devida pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, como se extrai da leitura do artigo 305, inciso I, da CNGC, daí porque deixa-se de arbitrar novos honorários.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso, mantendo a decisão originária inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021